Tribunal: STF
Processo: HC 258095
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2ºA, I, do CP; e 244-B do ECA, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a incompatibilidade do regime semiaberto fixado com a manutenção da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “1. A concessão de medida liminar, para revogar a prisão preventiva do Paciente, ou pela substituição por medida menos gravosa, juntamente com a expedição do alvará de soltura; 



    2. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com reconhecimento do constrangimento ilegal e revogação da prisão preventiva; 



    3. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 



    4. A prioridade na tramitação, em razão do estado de flagrante ilegalidade e urgência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, esses foram os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva, quando da prolação da sentença condenatória (e-STJ fls. 38/39 e 42, grifei): 



DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 



    O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da Lei penal, conforme decisão de Id 121320197 Págs. 1-9, isto é, há 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias. Salienta-se que o acusado permaneceu preso durante toda instrução do processo, por mais razão deve permanecer segregado agora, com a sentença condenatória. 



    O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do réu. 



    Vejo que, no caso em apreço, o réu não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, pois é razoável inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente. 



    Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da aplicação da Lei penal e garantia da ordem pública, bem como a pena imposta ao acusado, mantenho a prisão preventiva e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    [...] 



DO RECURSO EM LIBERDADE 



    Considerando que o réu responde ao processo preso, bem como não houve alteração das circunstâncias fáticas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do recorrente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 125/127, grifei):



    A postulação do impetrante não merece ser acolhida, senão vejamos: 



    Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP c/c art. 244-B do ECA, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado a quo entendido que ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo e na decisão que o manteve, qual seja, a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi utilizado na prática delitiva, que evidencia a periculosidade do réu. 



    Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido decisum, verifica-se que o magistrado singular, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública, senão vejamos excerto do édito condenatório (ID 25933488 - Pág. 24):



    (...)



    Esclareça-se que, consoante já exposto no writ anterior impetrado em favor do coacto (HC 0820815-81.2024.8.14.0000), julgado na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada em 28/03/2025, próximo passado, o decreto preventivo demonstrou a necessidade de garantir a ordem pública e, de igual forma, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente fez referência à imprescindibilidade da medida extrema. 



    Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada. [...] 



    Ressalta-se que o reconhecimento em favor do paciente da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, por si só, não afasta a imprescindibilidade da medida extrema, pois conforme asseverado no édito condenatório, o coacto foi o responsável por dirigir o veículo que levou os demais agentes, entre eles um adolescente, até o local do crime, uma residência familiar, evidenciando sua periculosidade, bem como a necessidade de assegurar a ordem pública. 



    Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto. 



    O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.



    (...)



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência de, além de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 



    Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:



    (...)



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    Ao ensejo:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    A propósito:



    (...)



    Por fim, as teses de ausência de contemporaneidade e de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda não foram debatidas pelo colegiado estadual, o que impede a análise das mesmas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Vê-se que a impetração volta-se contra decisão monocrática. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    De início, anoto que passei a integrar a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal no âmbito da qual prevalece entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta impetração, conforme se vê de recentes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 



    2. Diante da fixação de regime inicial diverso do fechado, para além daqueles pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que se relacionam com a presença da cautelaridade, exige-se, adicionalmente, para segregação provisória, condição excepcional, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 



    3. Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Os fundamentos adotados para fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado devem ser coerentes com as especificidades da conduta delituosa que justificaram a manutenção da prisão preventiva. 



    5. Os contornos do delito, aptos a respaldar regime de cumprimento de pena mais gravoso, quando não são considerados na aplicação da pena, escopo principal do processo-crime, mas, apenas, no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), denotam incoerência e inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar. 



    6. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, mesmo havendo hipótese excepcional para sua manutenção, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 219.537-AgR/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 24/5/23).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício.” (HC nº 226.263- AgR/MG, red. p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/06/23).”



    Na espécie, sem embargo quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ou mesmo a compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto no decreto condenatório, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 



    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se observa de remansosa jurisprudência, 



    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto)” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)”. 



    Destaco também: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20) 



    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 



    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 



    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14) 



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0825486-11.2024.8.14.0401, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente